Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010620-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVANTE), HANDERSON MARCELLO ZARK REIS - CPF: 703.087.561-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DE AGRAVO E INSTRUMENTO. DECISÃO QUE RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 198 DO ECA. EXPRESSA PREVISÃO DE ADOÇÃO DO SISTEMA RECURSAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 198, caput do ECA disciplina que o sistema recursal a ser utilizado nos seus procedimentos é do Código de Processo Civil, e não do Código de Processo Penal: “Art. 198.

Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) [...]”.

2. No caso dos autos a parte apresentou recurso de apelação criminal (art. 600, §4o do CPP) afrontando assim o disposto no artigo 198 do ECA. Além disso, ainda que fosse aplicado o princípio da fungibilidade o recurso é manifestamente intempestivo, pois apresentado após o prazo de 10 (dez) dias corridos previsto no ECA.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da representação para apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente, no 1261-50.2011.8.11.0028, que recebeu o recurso de apelação interposto por
Handerson Marcelo Zark Reis

O agravante, em breve contextualização fática, narra que representou por infração administrativa em desfavor de Handerson Marcelo Zark Reis, porquanto este na qualidade de réu nos autos do processo criminal em trâmite na Comarca de Poconé – que visa apurar crime de tentativa de homicídio, decorrente de briga de gangues- após o término da audiência, obteve cópia do referida ato com o intuito de juntá-la no processo administrativo que tramitava na Corregedoria da Polícia Militar, todavia a publicou no site
www.youtube.com.br
.

Relata que, o feito foi sentenciado e o réu condenado ao pagamento de multa administrativa de 10 (dez) salários mínimos, sendo intimado da sentença em 02 de dezembro de 2016.

Sustenta que “
Ante o quadro de inadimplemento, em 10/12/2018 (Ref. 54), foi proposto cumprimento definitivo de sentença, pugnando-se a intimação do agravado para a quantia de R$ 10.579,78 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos). O cumprimento de sentença foi recebido (iniciando-se então a fase executiva), oportunidade na qual determinou-se nova intimação do agravado para cumprimento do débito. Intimado em 16/07/2019 (Ref. 69), o agravado interpôs apelação no dia 01/08/2019 (Ref. 64), valendo-se do rito do art. 600, §4°, do Código de Processo Penal, pugnando pela remessa do feito ao TJMT, local onde apresentará suas razões. ” (Id. 42893469, pág. 3).

Defende qu o recurso interposto é inadmissível em razão do rito adotado, eis que por dicção do artigo 198, II do ECA, o recurso deve ser interposto em 10 (dez) dias e pelo rito do Código de Processo Civil.

Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto é nítida a ofensa a norma processual.

Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pela reforma de decisão agrava para o fim de não receber o recurso de apelação interposto.

Liminar deferida (Id. 4367470).

O Juízo de origem prestou informações (Id. 45848460).

Sem contrarrazões (Id. 47107484).

O Ministério Público no parecer subscrito pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 49352982).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se o recurso de apelação interposto na origem atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Extrai-se dos autos que a
sentença foi proferida em 08 de setembro de 2014, ocasião em que o agravado foi condenado ao pagamento de multa administrativa de 10 (dez) salários mínimos.

Ante o quadro de inadimplemento, em 10 de dezembro de 2018, foi proposto cumprimento definitivo de sentença, pugnando-se a intimação do agravado para a quantia de R$ 10.579,78 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

O agravado fora intimado do cumprimento de sentença, em 16 de julho 2019, e interpôs recurso de apelação no dia 01 de agosto de 2019, tendo a serventia certificado sua tempestividade em 16 de abril de 2020.

Pois bem.

No mérito o recurso procede.

O artigo 198, caput do ECA disciplina que o sistema recursal a ser utilizado nos seus procedimentos é do Código de Processo Civil, e não do Código de Processo Penal: “Art. 198.

Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) [...]”.

Por sua vez, o inciso II do mesmo dispositivo estabelece que “
em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias”, e, o §2o do artigo 152 do ECA disciplina que “
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são
contados em dias corridos
, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público”
.

Destarte, como visto o sistema recursal aplicável ao Estatuto da Criança e Adolescente é o do Código de Processo Civil com as adaptações previstas no próprio Estatuto, dentre elas o prazo de 10 (dez) dias contados de forma corrida.

No caso concreto, o agravado foi intimado da sentença condenatória no dia 02 de dezembro de 2016 (Id. 42893473, pág. 50), todavia
não apresentou nenhum recurso da sentença
.

Em razão do inadimplemento da obrigação determinada na sentença, em 10 de dezembro de 2018, foi proposto cumprimento definitivo de sentença, pugnando-se a intimação do agravado para a quantia de R$ 10.579,78 (dez mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

O agravado fora intimado do cumprimento de sentença, em 16 de julho 2019, e interpôs recurso de apelação de natureza criminal no dia 01 de agosto de 2019 (Id. 42893474, pág. 33), tendo a serventia certificado sua tempestividade em 16 de abril de 2020.

Ora, é de clareza hialina que o recurso de apelação interposto pelo agravado não é aplicável ao acaso, porquanto está fundado no artigo 600, §4o do CPP, e, como afirmado alhures, por expressa previsão legal (art. 198, ECA) o sistema recursal que deve ser utilizado nos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente é o do CPC.

E, ainda que se cogite falar em aplicação do princípio da fungibilidade o recurso seria intempestivo, porquanto foi apresentado somente no dia 01 de agosto de 2019, muito após o prazo legal de 10 (dez) dias corridos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso par reformar a decisão agravada a fim de não receber o recurso de apelação interposto pela parte agravada face a sua inadequação e a sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020